Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-59.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007394-59.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA CORREA LOPES LTDA - ME - CNPJ: 03.938.933/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR MUNICIPAL NÃO PREVALECE SOBRE OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO REGIME DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, dado o baixo valor do débito (inferior a R$ 10.000,00), conforme fixado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O Município defende a inaplicabilidade da tese em razão de norma municipal que estabelece valor inferior para ajuizamento de execuções fiscais (LCM n. 493/2024), e sustenta a necessidade de observância da temporalidade das normas e das regras de transição fixadas pelo STF e pelo CNJ (Resolução n. 547/2024).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma municipal que estabelece limite inferior para o ajuizamento de execução fiscal pode afastar a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral; e (ii) verificar se a inércia do Município em adotar as providências previstas no regime de transição permite a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, prevalecendo sobre normas municipais em razão do princípio da supremacia da Constituição e da obrigatoriedade dos precedentes qualificados, especialmente quando fundada diretamente em norma constitucional.

4. A autonomia legislativa municipal, embora assegurada constitucionalmente, não prevalece sobre a força vinculante dos precedentes qualificados firmados pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando a tese firmada decorre diretamente de norma constitucional.

5. O regime de transição previsto no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n. 547/2024 exige dos entes federativos a adoção de medidas extrajudiciais para cobrança de créditos de baixo valor, facultando a suspensão das execuções fiscais em curso. Contudo, o Município deixou de comprovar, no prazo concedido, a adoção de tais providências, inviabilizando o prosseguimento do feito.

6. A intimação do Município para cumprir as exigências do STF e do CNJ foi devidamente realizada, com a concessão de prazos razoáveis, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das determinações fixadas pelo STF e CNJ autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O limite mínimo estabelecido por legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação obrigatória da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, que prevalece em virtude de sua força vinculante e eficácia erga omnes.

3. O não cumprimento, no prazo legal, das medidas administrativas previstas no regime de transição do Tema 1.184 legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

4. A prévia intimação do ente federativo e sua inércia afastam qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e § 3º, b; Resolução CNJ n. 547/2024; LCM Rondonópolis n. 493/2024; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208 RG/SC, Tema 1.184, Plenário,

j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra a sentença prolatada pelo juízo da
2ª

Vara

Espcializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
–
MT, que, nos autos da execução fiscal n.
1007394-59.2017.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de I
mobiliária Correa Lopes Ltda - ME
, extinguiu o feito pela
ausência
de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do
Tema
de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso, a parte apelante
pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Enfatiza a importância da temporalidade na aplicação das normas processuais e, portanto, não se sustenta a extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que o Tema 1.184 não se aplica a ações iniciadas antes de sua decisão, em 19/12/2023.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não angularizada a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula nº 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Da análise dos autos, verifico o Município Agravante afirma que
exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal. Assim, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Argumenta ainda, que diante da referida Lei Complementar Municipal mencionada, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 1.184, do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam, visto que a a norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeito
erga omnes
e vinculante, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

Finalmente deve-se
mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado. Contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025